Tribunal: TJDFT
Processo: 0733655-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. HIGIDEZ DO ATO COATOR. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL. PACIENTE QUE ESTAVA EM FUGA PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. GENITORA DE FILHA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA. EXCEÇÃO À REGRA DO ART. 318-A DO CPP. PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
1. Os atos apontados como coator indicam, de forma clara, a presença dos requisitos do art. 312 do CPP e, dos elementos que apontam o perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente, cumprindo a decisão, os requisitos de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal.
2. A prova da materialidade do delito, os fortes indícios de autoria, a fuga para outra unidade da federação e as circunstâncias em que praticadas o crime, que extrapolam o tipo penal, autorizam o decreto prisional para garantir a ordem pública e assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal.
3. A condição de genitora de filha menor de 12 (doze) anos de idade não confere à presa o direito absoluto de ter a prisão preventiva convolada em domiciliar, mormente porque o crime que lhe é imputado envolve violência ou grave ameaça à pessoa, encontrando óbice no art. 318-A, I, do CPP.
4. Ordem denegada.